Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-54.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800236-54.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE TAVARES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE COM DOENÇA DE PARKINSON. IASEP. ACESSO A SAÚDE.
DIREITO A SÁUDE GARANTIA CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINICÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, processo nº 0800236-54.2020.814.0000, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua na Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela antecipada para o fornecimento de tratamento médico ao autor, Sr. José Tavares Neto, que sofre do Mal de Parkinson e necessita de estimulação cerebral profunda com a implantação de eletrodo, conforme prescrição médica.

O IASEP ingressou com o presente recurso
alegando que há políticas públicas a serem respeitadas, que se trata de um plano de saúde público e não deve ser considerado o Código de Defesa do Consumidor. Requer a reforma da decisão.

Em análise preliminar não apliquei o efeito suspensivo, determinando a intimação do agravado e remessa ao Ministério Público.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento ante o direito do autor da ação a saúde, para manter a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade e passo ao julgamento de mérito
.

No caso concreto, o Estado do Pará, através da Lei n.º
6.439, de 14 de janeiro de 2002,
criou Plano de Assistência gerido pelo Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará - IASEP, como forma de executar o dever constitucional de garantir o direito à saúde, custeado por contribuições dos segurados, de acordo com o art. 15, I a IV.

Na verdade, o fornecimento de serviço a saúde por parte do IASEP caracteriza–se como uma relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, pois na verdade trata-se de terceira espécie de prestação de serviço, ou seja, serviço privado prestado por ente público.

Nesse sentido, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face
o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público, conforme segue:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DO IPERGS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERBA HONORARIA. Em face do caráter eminentemente facultativo de adesão, o chamado plano IPE-SAÙDE pode ser equiparado a ingresso em plano de saúde privado. [...] Verba honorária majorada. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA

(TJRS, Apelação Cível Nº 70027230788, Primeira Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, julgado em 10/12/2008).

Logo em se tratando de plano equiparado à assistência privada e tendo o apelado sido diagnosticado com DOENÇA DE PARKINSON, cujos medicamentos ministrados já não fazem mais efeito esperado, e a conduta adotada pela equipe médica foi a indicação de realização de cirurgia para estimulação cerebral profunda com implementação de eletrodos, entendo que resta provado nos autos a necessidade imediata de concessão da tutela com o fim de preservar a vida do autor.

Pela documentação apresentada, não há dúvidas quanto ao estado de saúde do requerente, bem como da necessidade de tratamento adequado a sua patologia.

O direito à saúde está inserto no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direito sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Os direitos socais consistem, em verdadeiros poderes de se exigir perante o Estado, responsável por atender a esses direitos, a contraprestaço sob forma de prestaço dos serviços de natureza social (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves.
Direitos humanos fundamentais
. 10ª ed. So Paulo: Saraiva, 2008, p. 49-51), dentre os quais se insere o direito à saúde, conforme se constata dos artigos supramencionados. Portanto, convém concluir que, os direitos sociais, enquanto dimenso dos dirietos fundamentais,

so prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condiçes de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualizaço de situaçes sociais desiguais. (SILVA, José Afonso da.
Curso de direito constitucional positivo
. 29 ed. So Paulo: Malheiros, 2007, p. 286)

Como se observa, o litígio em questo gira em torno de um bem tutelado pelo Estado de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidados de forma universal e igualitária, de modo a dá efetividade à norma constitucional.

No se pode deixar de notar ainda que a saúde é indissociável do direito à vida, eis que este direito, esculpido no art. 5º da Constituiço Federal, transcende o direito de no ser morto, de permanecer vivo, mas também refere-se ao direito de ter uma vida digna (LENZA, Pedro.
Direito constitucional esquematizado
. 14 ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p. 748).

Por conseguinte, a Constituiço, ao assegurar a inviolabilidade do direito à vida, no quis proteger somente seu aspecto material, a integridade física, mas também os aspectos espirituais que envolvem a vida de uma pessoa.

Na ocasião, faz-se oportuno o comentário de JOSÉ LUIZ QUADROS DE MAGALHES:

Acreditamos, no entanto, que o direito à vida vai além da simples existência física. (...) O direito à vida que se busca através dos Direitos Humanos é a vida com dignidade, e não apenas sobrevivência. Por esse motivo, o direito à vida se projeta de um plano individual para ganhar a dimensão maior de direito (...), sendo, portanto, a própria razão de ser dos Direitos Humanos

A

parte autora roga ao Judiciário, pois necessita do tratamento pleiteado, pois a enfermidade que a consome só piora a cada dia que passa, e esta tutela pretendida representa, em consequência, a afirmaço de sua própria dignidade com a melhoria de sua qualidade de vida.

Ocorre que, embora tenha buscado a assistência do
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
, isso no lhe foi garantido. No pode este juízo permitir que essa situaço permaneça, eis que seria ilegal e sobremaneira desumano.

A Dignidade Humana é princípio basilar proclamado pela Carta Magna:

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
[...]

III – a dignidade da pessoa humana;

Em comentário a norma constitucional em epígrafe, ALEXANDRE DE MORAIS consigna que

o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como conseqüência imediata da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.

A Dignidade da Pessoa Humana corresponde ao fundamento do princípio do Estado de Direito e vincula não apenas o administrador e o legislador, mas também o julgador e o operador do direito. Neste sentido,

o princípio da dignidade da pessoa humana impõe limites à atuação estatal, objetivando impedir que o poder público venha a violar a dignidade pessoal, mas
também implica (numa perspectiva que se poderia designar de programática ou impositiva, mas nem por isso destituída de plena eficácia) que o Estado deverá ter como meta permanente, promoção, proteção e realização concreta de uma vida com dignidade para

todos
(...). (grifei) (SARLET, Ingo Wolfgang.
Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 1988
. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 110)

A dignidade é essencialmente um atributo da pessoa humana: pelo simples fato de "ser" humana, a pessoa merece todo o respeito, independentemente de sua origem, raça, sexo, idade, estado civil ou condição social e econômica.

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assentada sobre o assunto:

E M E N T A: PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO -
PESSOAS

DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF)
- ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO
À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇO DA NORMA PROGRAMÁTICA NO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NO PODE DEIXAR DE CUMPRIR.
- O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.(RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524)

Assim, não garantir a assistência médica pleiteada é uma forma de desrespeito a vida do envolvido. Não seria ético tampouco legal permitir a convivência da parte autora sem o tratamento adequado as suas necessidades, capaz de minimizar seu sofrimento.

Verifico que foram atendidas as exigências contidas no art. 22 da Resolução do CONAD nº 10, de 28 de dezembro de 2010 (DISPÕE DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DO IASEP PARA ASSEGURAR A GESTÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA - PLANO ASSIST, COM SERVIÇOS EM SAÚDE E BENEFÍCIOS SOCIAIS COMO ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 7.379, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010):

“Art. 22. Os serviços que necessitem de autorização prévia, conforme o disposto no Anexo I deste Regulamento serão liberados mediante apresentação da Cartão do Segurado, laudo médico devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo assistente, bem como no caso de segurados já internados, relatório com manifestação prévia de técnico da auditoria concorrente do IASEP realizada no hospital credenciado.”.

Assim, considerando que a discussão circunda sobre a extensão da cobertura do plano de saúde ao segurado, com base na função social do contrato e no princípio da dignidade da pessoa humana, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática.

No mesmo sentido, cito precedentes deste E. Tribunal, “verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, SUPOSTAMENTE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO PAS. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. HOMENAGEM AO PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA, EM DETRIMENTO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOE IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- O princípio da proporcionalidade direciona o ordenamento jurídico pátrio, oferecendo ao operador do direito soluções em casos de conflitos de axiomas; II-
in casu, havendo a incompatibilidade entre os princípios da legalidade e da dignidade humana, este deve prevalecer, em razão de se tratar de valor jurídico imprescindível e verdadeiro fundamento de nossa republica
(art. 1º, III da CF/88). Logo, deve ser mantida a tutela antecipada deferida em primeiro grau. III- Apelação Cível conhecida e improvida. IV- decisão unânime (TJPA, Proc. 2007.3.004536-4, Acordão: 69586, 4ª CAMARA CÍVEL ISOLADA, RELATORA: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, PUBLICAÇÃO: Data 19/12/2007).

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os comandos monocráticos em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita. É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020